Tribunal: TJES
Processo: 5006750-23.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cessão de Crédito
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006750-23.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABRICIO MARTINEZ MARTINS
RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5006750-23.2023.8.08.0035

RECORRENTE: FABRICIO MARTINEZ MARTINS

RECORRIDOS: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI- NÃO PADRONIZADOS e BANCO BV S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. INES VELLO CORREA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA EM PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
FABRICIO MARTINEZ MARTINS
em face do
FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADOS
e
BANCO BV S/A,
aduzindo o requerente que passou a receber cobranças no valor de R$ 3.602,61 (três mil, seiscentos e dois reais e sessenta e um centavos) por uma dívida contraída junto ao 2º requerido no ano de 2015, no entanto, a mesma estava sendo realizada pelo 1º requerido. Relata, ainda, que recebe inúmeras ligações e seu nome acabou sendo negativado. Busca, assim, seja declarada nula a cessão realizada, bem como a prescrição da dívida, além de danos morais.

Em contestação (ID 7455213), o 1º requerido informa que a dívida prescrita consta apenas no Serasa Limpa Nome, não existindo qualquer negativação em nome do autor. Além disso, destaca que é autorizada a cobrança extrajudicial de débitos prescritos.

Em contestação (ID 7455216), o 2º requerido reitera a possibilidade de cobrança da dívida prescrita, bem como a ausência de negativação do nome do autor.

A sentença (ID 7455494) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por FABRICIO MARTINEZ MARTINS, extinguindo o processo com resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 7455495), pretendendo seja reconhecida a procedência integral dos pedidos contidos na inicial.

Apenas o 1º requerido apresentou contrarrazões (ID 7455500), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Cinge-se a controvérsia acerca da (in)exegibilidade do débito existente em desfavor do autor, buscando, ainda, a retirada da suposta restrição de seu nome.

Compulsando os autos, extrai-se que o autor vem sendo cobrado por uma dívida contraída em 2015, junto ao segundo requerido, que cedeu o débito para o primeiro requerido sem informá-lo previamente.

Neste sentido, evidencia-se que se trata de uma dívida prescrita. Tendo isso em vista, impõe-se a declaração de inexigibilidade do débito em questão. É tema decidido, inclusive, em julgados recentes do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Pátrios, vejamos:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INSTITUTO DE DIREITO MATERIAL. DEFINIÇÃO. PLANO DA EFICÁCIA. PRINCÍPIO DA INDIFERENÇA DAS VIAS. PRESCRIÇÃO QUE NÃO ATINGE O DIREITO SUBJETIVO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL.

1. Ação de conhecimento, por meio da qual se pretende o reconhecimento da prescrição, bem como a declaração judicial de inexigibilidade do débito, ajuizada em 4/8/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/9/2022 e concluso ao gabinete em 3/8/2023.

2. O propósito recursal consiste em decidir se o reconhecimento da prescrição impede a cobrança extrajudicial do débito.

3. Inovando em relação à ordem jurídica anterior, o art. 189 do Código Civil de 2002 estabelece, expressamente, que o alvo da prescrição é a pretensão, instituto de direito material, compreendido como o poder de exigir um comportamento positivo ou negativo da outra parte da relação jurídica.

4. A pretensão não se confunde com o direito subjetivo, categoria estática, que ganha contornos de dinamicidade com o surgimento da pretensão. Como consequência, é possível a existência de direito subjetivo sem pretensão ou com pretensão paralisada.

5. A pretensão se submete ao princípio da indiferença das vias, podendo ser exercida tanto judicial, quanto extrajudicialmente. Ao cobrar extrajudicialmente o devedor, o credor está, efetivamente, exercendo sua pretensão, ainda que fora do processo.

6. Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida. Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito.

7. Hipótese em que as instâncias ordinárias consignaram ser incontroversa a prescrição da pretensão do credor, devendo-se concluir pela impossibilidade de cobrança do débito, judicial ou extrajudicialmente, impondo-se a manutenção do acórdão recorrido.

8. Recurso especial conhecido e desprovido

(REsp n. 2.088.100/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023.)

Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito prescrito. Sentença de improcedência. Pleito fundado em indevida inclusão do nome da devedora no SERASA LIMPA NOME/ACORDO CERTO.
A prescrição dos débitos, fato incontroverso, impede a possibilidade de qualquer cobrança, judicial ou extrajudicial, seja por meio do envio de mensagens por celular ou através de ligações, ou de registro do débito em plataforma de cobrança (Serasa Limpa Nome ou Acordo Certo). Declaração de inexigibilidade, vedada qualquer cobrança, seja judicial ou extrajudicial, ou inclusão do nome da devedora nos órgãos de proteção ao crédito, como forma de pressioná-la ao pagamento de débito inexigível.
Apelo provido. (TJSP; Apelação Cível 1007496-86.2021.8.26.0597; Relator (a): Ramon Mateo Júnior; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Sertãozinho - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/08/2022; Data de Registro: 29/08/2022)

APELAÇÃO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO. Declaração de inexigibilidade de débito prescrito. Prescrição dos débitos da Autora em relação à Ré, que impede a cobrança judicial ou extrajudicial dos valores. Impossibilidade de expor a consumidora, permanentemente, a situação de cobrança extrajudicial ou judicial de débitos, não mais passíveis de pretensão judicial.
Obrigação natural que, no máximo, pode gerar adimplemento voluntário pela Autora, se assim houver por bem. Necessária declaração de inexigibilidade do débito prescrito e declaração de impossibilidade de cobrança judicial e/ou extrajudicial.
RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1003622-12.2021.8.26.0236; Relator (a): Berenice Marcondes Cesar; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ibitinga - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 20/05/2022; Data de Registro: 20/05/2022)

Ademais, apesar de não ter ocorrido a negativação do nome do devedor, a recorrida mantém o registro de inadimplência por tempo indeterminado na plataforma do SERASA, o que interfere negativamente no score de crédito, diminuindo a pontuação do consumidor. (FONTE:
https://www.serasa.com.br/ensina/aumentar-score/o-queescore-de-credito/
).

Nesse aspecto, tendo em vista que o mecanismo é utilizado principalmente pelas instituições financeiras para conceder ou negar crédito ao solicitante, evidente que a informação da inadimplência causa prejuízos ao consumidor, violando o princípio da boa-fé objetiva, assim como afeta a moralidade contratual.

Assento, ademais, que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a natureza jurídica da plataforma Serasa Limpa Nome, já entendeu não como um órgão propriamente de restrição de crédito, já que não representa um cadastro negativo, mas apenas uma plataforma que permite a renegociação entre consumidor e devedor (REsp n. 2.100.422, Relª. Minª. Nancy Andrighi, DJ 7.11.2023).

Não obstante tal definição, na prática, a referida plataforma acaba por funcionar como um instrumento de ilegítima coerção ao pagamento da dívida, já que permite o acesso de tais informações pelas instituições financeiras que, por sua vez, são responsáveis pela concessão de crédito, interferindo, inclusive, no denominado “score” do consumidor.

Assim sendo, entendo por devida a compensação por danos morais, eis que a dívida inscrita no SERASA LIMPA NOME em face do Recorrente.

Com efeito, a manutenção da anotação de dívida inexistente - assim como de dívida prescrita - lançada no “Serasa Limpa Nome”, a meu sentir, caracteriza inequívoco dano moral por ser uma forma de coerção para o consumidor efetuar o pagamento do débito, tratando-se de uma forma de cobrança extrajudicial indevida.

Nesse sentido, é a jurisprudência pátria:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, FUNDADA EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. DEMONSTRAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO POR MEIO DA APRESENTAÇÃO DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA FATURA VENCIDA EM JULHO DE 2019, REFERENTE AOS SERVIÇOS UTILIZADOS PELA AUTORA ATÉ O PEDIDO DE CANCELAMENTO.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL PORQUE É DESABONADORA A INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NO CADASTRO "LIMPA NOME" DA SERASA, TENDO EM VISTA QUE IMPACTA NEGATIVAMENTE O "SCORE" DA CONSUMIDORA E, CONSEQUENTEMENTE, PREJUDICA O SEU ACESSO AO CRÉDITO NO MERCADO
. DESCABIMENTO DO PEDIDO DE REDUÇÃO DA COMPENSAÇÃO ARBITRADA PELA SENTENÇA, UMA VEZ QUE A QUANTIA DE R$ 10.000,00 SE AFIGURA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO OS EFEITOS COMPENSATÓRIO E PEDAGÓGICO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA 15% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. (Ap.1041278- 21.2019.8.26.0576, Relator Alberto Gosson, julgado aos 12 de maio de 2020).

No que tange ao dano moral, entendo que, embora não deva importar enriquecimento ilícito, também não deve ser fixado em valor irrisório, sob pena de deixar impune a conduta inadequada do prestador de serviços, bem como não reparar a lesão sofrida pelo consumidor.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

No presente caso, ante a falha na prestação do serviço por parte da Requerida, entendo como caracterizada situação que supera o mero dissabor, sendo assim, entendo que o Recorrente faz jus ao recebimento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença para
declarar a inexigibilidade do débito
referente ao contrato de nº
11019010111807
,
condenando os requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento. Por fim, condeno a requerida FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI- NÃO PADRONIZADOS a retirar o nome do recorrente do sistema SERASA CONSUMIDOR no prazo de 05 dias a contar da ciência deste julgamento, sob pena multa de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 1.000,00 (mil reais). Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 05 de abril de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. “SERASA CONSUMIDOR”. DÍVIDA PRESCRITA. ABUSIVIDADE. OBRIGAÇÃO DE RETIRAR A CONSTRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA MODIFICADA PARCIALMENTE. RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO DE DIVERGÊNCIA

Em síntese, aduzindo o requerente que passou a receber cobranças no valor de R$ 3.602,61 (três mil, seiscentos e dois reais e sessenta e um centavos) por uma dívida contraída junto ao 2º requerido no ano de 2015, no entanto, a mesma estava sendo realizada pelo 1º requerido. Relata, ainda, que recebe inúmeras ligações e seu nome acabou sendo negativado. Busca, assim, seja declarada nula a cessão realizada, bem como a prescrição da dívida, além de danos morais.

Em contestação (ID 7455213), o 1º requerido informa que a dívida prescrita consta apenas no Serasa Limpa Nome, não existindo qualquer negativação em nome do autor. Além disso, destaca que é autorizada a cobrança extrajudicial de débitos prescritos.

Em contestação (ID 7455216), o 2º requerido reitera a possibilidade de cobrança da dívida prescrita, bem como a ausência de negativação do nome do autor.

Em sede recursal, o autor pugna pela concessão do benefício da gratuidade de justiça, bem como pela condenação da empresa em danos morais, tendo em vista que o lançamento do nome do consumidor no sistema do Serasa Consumidor em decorrência de dívida prescrita é indevido, ensejando lesão aos direitos da personalidade da parte, bem como que o nome do consumidor seja retirado do sistema “SERASA CONSUMIDOR”.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, cabe à empresa requerida comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço e validade das cobranças realizadas, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, c/c inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

Primeiramente, conforme se extrai do ID 7455198 o débito cobrado é de 2015 e a cessão de crédito se deu em 2023, como devidamente certificado pelo documento de ID 7455214. Importa dizer que o débito já se encontrava prescrito a este tempo. Sobre a cobrança de débito prescrito a Augusta Corte Cidadã assim se manifestou recentemente:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INSTITUTO DE DIREITO MATERIAL. DEFINIÇÃO. PLANO DA EFICÁCIA. PRINCÍPIO DA INDIFERENÇA DAS VIAS. PRESCRIÇÃO QUE NÃO ATINGE O DIREITO SUBJETIVO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. 1. Ação de conhecimento, por meio da qual se pretende o reconhecimento da prescrição, bem como a declaração judicial de inexigibilidade do débito, ajuizada em 4/8/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/9/2022 e concluso ao gabinete em 3/8/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir se o reconhecimento da prescrição impede a cobrança extrajudicial do débito. 3. Inovando em relação à ordem jurídica anterior, o art. 189 do Código Civil de 2002 estabelece, expressamente, que o alvo da prescrição é a pretensão, instituto de direito material, compreendido como o poder de exigir um comportamento positivo ou negativo da outra parte da relação jurídica. 4. A pretensão não se confunde com o direito subjetivo, categoria estática, que ganha contornos de dinamicidade com o surgimento da pretensão. Como consequência, é possível a existência de direito subjetivo sem pretensão ou com pretensão paralisada. 5. A pretensão se submete ao princípio da indiferença das vias, podendo ser exercida tanto judicial, quanto extrajudicialmente. Ao cobrar extrajudicialmente o devedor, o credor está, efetivamente, exercendo sua pretensão, ainda que fora do processo. 6. Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida. Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito. 7. Hipótese em que as instâncias ordinárias consignaram ser incontroversa a prescrição da pretensão do credor, devendo-se concluir pela impossibilidade de cobrança do débito, judicial ou extrajudicialmente, impondo-se a manutenção do acórdão recorrido. 8. Recurso especial conhecido e desprovido.(RECURSO ESPECIAL Nº 2.088.100 - SP (2023/0264519-5) RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI, 17 de outubro de 2023)

Por conseguinte, em decorrência do instituto da prescrição, devido o reconhecimento da inexigibilidade do presente débito, ficando a empresa requerida impedida de cobrar a dívida e obrigada a excluir o nome do consumidor da plataforma “SERASA CONSUMIDOR”.

Outro não é o entendimento firmado recentemente por este e. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL nº 5004651-78.2022.8.08.0047 APELANTE: MÔNICA CAETANO GREGORIO APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II RELATORA DESIGNADA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DÍVIDA PRESCRITA. REMOÇÃO NOME DO DEVEDOR DO CADASTRO SERASA LIMPA NOME. RECENTE PRECEDENTE STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De início, vale salientar que muito recentemente, o C. STJ firmou entendimento no sentido de que: “o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito. (...)” (REsp n. 2.088.100/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023.) 2. Muito embora a ferramenta denominada “Serasa Limpa Nome” não se destine a efetivamente cobrar a dívida, possibilita a renegociação destas, o que, de certo modo, cria embaraço ao devedor da dívida eis que produz reflexos negativos ao seu nome, pode dificultar a aquisição de crédito e a formalização de negócios de sua parte e termina por compelir o pagamento da dívida. 3. O próprio nome da plataforma “Limpa nome” já indica que o nome do consumidor que ali está cadastrado está “sujo”, isto é, que há algo pendente em relação ao mesmo, o que representa, ainda que por via transversa, um efeito da cobrança do débito. 4. Deve ser reformada a sentença para o fim de determinar a exclusão do nome da Autora/ Apelante do cadastro denominado “Serasa Limpa Nome”. 5. Diante da procedência do pedido, merece redimensionamento o ônus da sucumbência, cabendo à Requerida/ Apelada o pagamento integral das custas e honorários advocatícios que fixo em R$500,00 (quinhentos reais). 6. Recurso conhecido e provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por maioria, conhecer e DAR provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora designada. Vitória/ES. RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5004651-78.2022.8.08.0047, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, Data de publicação: 19/02/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. SERASA LIMPA NOME. MEIO DE COBRANÇA INDIRETO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ainda que reflexamente, a plataforma “Serasa Limpa Nome” serve como um nítido meio indireto para cobrança da dívida, afrontando, portanto, o recente pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o “reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito” - (STJ, REsp nº 2.088.100/SP, Relª. Minª. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJ 23.10.2023). 2. Inviável a manutenção de informações acerca de débitos prescritos em plataformas que, por sua vez, geram reflexos no acesso de crédito ao consumidor, devendo, portanto, ser determinada a exclusão do nome do mesmo da plataforma Serasa Limpa Nome. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001779-35.2021.8.08.0012, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, Data de publicação: 02/02/2024).

No tocante a inclusão do nome do recorrente na plataforma “SERASA LIMPA NOME” ou “SERASA CONSUMIDOR” destaco que apesar de não se tratar de negativação do nome do devedor, mantém o registro de inadimplência por tempo indeterminado, além de interferir negativamente no score de crédito, diminuindo a pontuação do consumidor (FONTE: https://www.serasa.com.br/ensina/aumentar-score/o-queescore-de-credito/).

Nesse aspecto, tendo em vista que o mecanismo é utilizado principalmente pelas instituições financeiras para conceder ou negar crédito ao solicitante, evidente que a informação da inadimplência causa prejuízos ao consumidor.

Destarte, embora a prescrição não extinga a dívida, impede a pretensão de exigir o respectivo pagamento e a realização de atos constritivos em desfavor do devedor, inclusive quanto a inscrição do nome da parte no cadastro de inadimplentes e na plataforma “SERASA CONSUMIDOR”, sob pena de ensejar ato ilícito.

Por conseguinte, considerando a abusividade da conduta da empresa fornecedora, que ensejou concreto prejuízo ao crédito do consumidor, entendo pela configuração de situação que supera o mero aborrecimento cotidiano e violação aos direitos da personalidade do recorrente.

Assim sendo, devida a condenação da requerida a compensação por danos morais, conforme jurisprudência dos Tribunais Brasileiros:

SERASA LIMPA NOME. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral julgada parcialmente procedente para declarar a inexistência do débito. Apelo do autor. Dano moral. Dívida cuja existência não foi demonstrada nos autos, conforme constou da r. sentença, não impugnada pela parte ré. Anotação, pela parte apelada, do nome do apelante em plataforma da qual se extrai inaceitável objetivo de constranger o consumidor ao pagamento de dívida prescrita, inexigível. Mecanismo de massa para constranger devedores ao pagamento de dívida inexigível. Boa-fé violada ante aplicação de "score" na dita plataforma, na medida em que pagar dívida inexistente ou inexigível na "Serasa Limpa Nome" se torna o preço para comprar um bom nome na praça; e não pagar significa não ter a bonificação da Serasa, cuja marca, por si, já indica demérito à pessoa lá inscrita, e sinônimo de inadimplência. O ato abusivo não pressupõe publicidade, pois é danoso por natureza. O dano moral não advém da negativação ou da publicidade, mas da agressão à esfera jurídica da pessoa, que sofre para superar ou anular o abuso. Dano moral configurado. "Quantum" arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Recurso parcialmente provido para condenar a parte apelada a pagar indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com os acréscimos mencionados acima, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação. (TJ-SP - AC: 10099347720218260438 SP 1009934-77.2021.8.26.0438, Relator: JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 05/04/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/04/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSERÇÃO DO NOME NO SISTEMA SERASA LIMPA NOME - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA - DÍVIDA INEXISTENTE - NECESSIDADE DE ACIONAMENTO DO JUDICIÁRIO - PERDA DE TEMPO ÚTIL. - Não pode o credor inscrever o nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito com base em dívida inexistente, tampouco pode lançar mão da plataforma "SERASA LIMPA NOME", com a proposta de negociação do débito, pois esse comportamento cria a falsa impressão no devedor de que a dívida pode ser cobrada, tratando-se tal procedimento de conduta que configura um repudiável constrangimento ao consumidor, que lhe causa abalo emocional, constrangimento, aflição, angústia e sofrimento, a configurar o dano moral, o que mais se reforça em razão de ter a parte de ter contratado advogado para acionar o Judiciário, a fim de se ver livre de despropositada cobrança, o que importa em perda de tempo útil. (TJ-MG - AC: 10000220862486001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 25/05/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/05/2022).

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Pelo exposto, entendo pela fixação da indenização de danos morais no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor suficiente para reparar a lesão sofrida pelo consumidor sem ensejar seu enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo autor e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para declarar a prescrição do débito decorrente do contrato 11019010111807 e condenar as requeridas ao pagamento de compensação por danos morais na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária incidindo a partir do julgamento (Súmula 362 do c. STJ) e juros moratórios a partir da data do dano (data da inclusão do nome SERASA CONSUMIDOR).

Ademais,
CONDENO
a
FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI- NÃO PADRONIZADOS
a retirar o nome do recorrente do sistema SERASA CONSUMIDOR no prazo de 05 dias a contar da ciência deste julgamento, sob pena multa de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil).

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como, respeitosamente, voto.